Tribunal: TJDFT
Processo: 0722356-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;tab-stops:90.1pt"><span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-style:italic">PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1170 DO STF. SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. <span style="font-size:14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:
Calibri;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-style:italic">LIMITAÇÃO TEMPORAL DO TÍTULO EXECUTIVO. TERMO FINAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 7.253/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;tab-stops:90.1pt"><span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-style:italic">1. O Tema da Repercussão Geral no 1.170 trata do indexador aplicável ao cálculo dos juros de mora, mas não inclui o índice referente à correção monetária. A questão examinada no processo de origem consiste apenas na definição do índice aplicável à correção monetária. Logo, não está abrangida pela aludida tese de repercussão geral.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;tab-stops:90.1pt"><span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-style:italic">2. Os substituídos do SINDIRETA têm direito à percepção do auxílio alimentação desde a data em que o auxílio foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança 7.253/1997, em 27/04/1997, do qual emanou a ordem de restauração do benefício.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:4.0cm;text-align:justify;tab-stops:90.1pt"><span style="font-size:
14.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-font-style:italic">3. Recurso conhecido e desprovido.